Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. EX-COMPANHEIROS. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO DE DINHEIRO PELO ASCENDENTE. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Tratando-se de união estável, na qual se prevalece o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC), não se comunicam os bens recebidos por doação ou sucessão, mesmo adquiridos na constância do casamento. A exclusão da comunhão aplica-se também à hipótese de aquisição do bem mediante doação do dinheiro, desde que esse negócio jurídico esteja demonstrado no conjunto probatório colacionado aos autos, como no caso.
2. As dívidas contraídas por um dos companheiros na constância da união estável e em benefício da família, obrigam ambos solidariamente. Não se desincumbindo o réu de produzir prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram obtidas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal.
3. Irretocável a sentença que fixou os honorários sucumbências por apreciação equitativa, uma vez que não há que se falar em proveito econômico das partes ou valor de condenação.
4. Recurso do réu parcialmente provido. Apelação adesiva não provida.